Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EVENTO DE REVEILLON. RESSARCIMENTO DO VALOR DO INGRESSO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/20. OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA. OFERTA EXTRAJUDICIAL FEITA PELO FORNECEDOR DE CANCELAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DE MULTA. OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a devolver integralmente o valor pago por ingressos adquiridos pelo autor para evento realizado ao final do ano de 2021. Sustenta que a política de cancelamento foi ostensivamente informada quando da aquisição e que a impossibilidade de reembolso na época solicitada pelo autor foi claramente informada. Aduz que o evento foi realizado normalmente e que o autor solicitou o cancelamento por mera liberalidade. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista que o evento ocorreu normalmente ao final do ano de 2021, não se aplicam ao caso as disposições da Lei no 14.046/2020. A sentença parte de premissa completamente equivocada ao estabelecer que o evento foi cancelado em razão das restrições decorrentes da COVID-19, o que não foi alegado por nenhuma das partes.
IV. O autor adquiriu os ingressos em agosto de 2021, para um evento de reveillon que ocorreria ao final daquele mesmo ano. Portanto, não lhe socorre o argumento de que o cancelamento foi motivado por preocupações com problemas de saúde que pudessem ocorrer em razão da pandemia de coronavírus uma vez que, quando adquiriu os ingressos, a situação já existia e já era há muito pública e notória. Não pode o autor recorrido se valer de sua própria torpeza.
V. A política de reembolso colacionada pela ré/recorrente à sua contestação indica que, quando o autor requereu o cancelamento, em 10/12/2021, já não era mais cabível o ressarcimento de qualquer valor. A ré também afirmou que essa informação foi ostensivamente prestada ao autor por ocasião da compra. Tal argumento não foi impugnado especificamente, nem mesmo nas contrarrazões. Portanto, observado pela fornecedora o disposto no arts. 6o, III, e 30, do CDC. Considerando que houve prévia informação acerca das condições de reembolso e o autor optou por livremente adquirir os ingressos mesmo assim, deve então se submeter às regras contratuais que vedam o reembolso. Essa é, aliás, a orientação da redação do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, que dispõe que "Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual", sem prejuízo, é claro, do controle de abusividade ou ilegalidade, especialmente de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Por outro lado, a recorrente, durante as tratativas extrajudiciais, ofereceu ao autor recorrido a possibilidade de ressarcimento parcial condicionado ao pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) da quantia paga pelos ingressos, sem prejuízo da retenção da taxa de conveniência. Assim, não pode a ré se furtar ao cumprimento daquilo que foi antes ofertado, sob pena de configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduta que viola frontalmente o dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais. Considerando a proximidade com a qual o autor efetuou o cancelamento e também a magnitude do evento, não verifica-se a existência de abusividade na retenção ofertada pela ré. Assim, a sentença merece reforma a fim de que o valor a ser ressarcido seja limitado a R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais).
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação a R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei no 9.099/95.